Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010201-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), C A M JAPA FAST FOOD EIRELI - ME - CNPJ: 19.339.007/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (PROCURADOR), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATRIBUIÇÕES DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 16 da Lei Complementar no 111/02, são atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não.

Quando a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento), deve ter como
dies a quo
a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, correta a decisão que, na via mandamental, defere liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários e impedir o lançamento de ofício quanto ao regime de Estimativa Simplificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022357-84.2019.8.11.0041, impetrado por
C.A.M. JAPA FAST FOOD EIRELI - ME
,
deferiu a liminar vindicada para suspender a exigibilidade das CDA no 2018772066, 472215/17-A, 2017472215, 2018249 e 2018715101 e para que o impetrado se abstenha de aplicar o lançamento de ofício à impetrante quanto ao regime de Estimativa Simplificada.

O agravante alega que houve indicação errônea no apontamento da autoridade coatora, visto que os atos relativos a enquadramento e lançamento do ICMS são atividades privativas da administração tributária estadual e não do Procurador do Estado (id. 8656265 – pág. 04).

Aduz, ainda, que o mandado de segurança foi impetrado em 24/05/2019 e, considerando que o prazo de sua interposição é de direito material, não se sujeitando à suspensão ou à interrupção, resta evidenciada a decadência do direito invocado pelo agravado (id. 8656265 – pág. 08).

Em razão disso, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, afastando a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como a suspensão do regime de Estimativa Simplificada (id. 8656265 – pág. 08).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, cassando, em definitivo, a decisão recorrida (id. 8361351 – pág. 11).

Efeito suspensivo não concedido (id. 8763227).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 29008471).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 30646996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1022357-84.2019.8.11.0041, impetrado por
C.A.M. JAPA FAST FOOD EIRELI - ME
,
deferiu a liminar vindicada para suspender a exigibilidade das CDA no 2018772066, 472215/17-A, 2017472215, 2018249 e 2018715101 e para que o impetrado se abstenha de aplicar o lançamento de ofício à impetrante quanto ao regime de Estimativa Simplificada.

A priori,
consigna-se que
diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve, sob pena de supressão de instância, somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de liminar em ação mandamental, os quais, na hipótese jurisdicionada, restaram evidenciados para o togado singular.

I – PRELIMINARES

1)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, extrai-se do art. 16 da Lei Complementar n° 111/02 que são atribuições da Subprocuradoria-Geral Fiscal promover a inscrição e a cobrança amigável ou judicial da Dívida Ativa do Estado, bem como de qualquer crédito tributário ajuizado ou não.

Ora, se é atribuição do órgão apontado como autoridade coatora promover a inscrição e a cobrança amigável de qualquer tributo, ajuizado ou não, entende-se que este se enquadra à definição contida no art. 6°, §3°, da Lei no. 12.016/2009,
in verbis
:

“
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2)

DECADÊNCIA

Com relação à preliminar de decadência, não se pode levar em consideração a data da inscrição em dívida ativa das CDAs questionadas nos autos (id. 8656267 a 8656271), uma vez que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para impetração do
mandamus
é a data da ciência quanto à constituição definitiva do crédito tributário. (AgInt no AREsp 792.724/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Desse modo, não há que se falar em decadência.

II - MÉRITO

Sobre o tema objeto do recurso, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à Lei Complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto no 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do sobredito dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98, regulamentado pelo Decreto no 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepujam o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar no 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo.

In casu
, é possível constatar que a cobrança tributária objeto do presente recurso se deu com base em disposições contidas em Decreto (espécie normativa inferior a Lei em sentido estrito), razão pela qual o pleito estatal não comporta acolhimento (Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada e Falta de Recolhimento de ICMS Estimativa Desconto – id. 8656267; 8656268; 8656269; 8656270 e 8656271).

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto no 2.734/2010.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica:

“
[...]

1. Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010.

2.

Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe.

(Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).

Sendo assim, entende-se que a decisão que concedeu a medida liminar objeto do presente recurso não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020